Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Apelações. Responsabilidade civil. Suposto erro médico. Cirurgia cardíaca (Jatene/Senning). Consentimento prévio. Inexistência de falha na prestação do serviço.
Consoante o laudo pericial, os cirurgiões empregaram a técnica adequada para salvar a vida do paciente. A alteração do procedimento inicialmente planejado foi motivada por achados anatômicos durante o intraoperatório, não constatados nos exames prévios. Nessas circunstâncias, seria irrazoável exigir-se dos médicos que interrompessem o ato para obter o consentimento dos pais para a realização do que não podia deixar de ser realizado imediatamente para salvar a vida do paciente.